Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. QUANTUM DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia, em síntese, a absolvição da acusada, sob a alegação de que não há provas suficientes para a condenação, vez que aquelas produzidas são frágeis e insuficientes para amparar um decreto condenatório. Alega ainda que há nítido sentimento de rivalidade entre a acusada e a vítima, com acusações recíprocas. Além disso, o fato supostamente teria ocorrido no dia 01 de agosto de 2022, mas a ocorrência policial somente foi registrada no dia 22 de agosto, mais de 20(vinte) dias após o cometimento, o que coloca em dúvida o sentimento de medo exarado pela vítima. Defende a imparcialidade da testemunha ouvida e, além disso, ela não teria presenciado os fatos. Logo, alega não haver prova apta a embasar a condenação. A Recorrente alega ainda que o óbice para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos seria a suposta grave ameaça. Contudo, no próprio tipo penal em questão, crime de ameaça, há previsão de aplicação da pena privativa de liberdade, ou, alternativamente, de multa, o que por si só retira a impossibilidade de substituição da pena pretendida. Por fim, a Recorrente questiona a sua condenação no valor de R$ 500,00(quinhentos reais) a título de indenização, por considerá-lo excessivo, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do valor.
4. Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 58577262).
5. O tipo penal em questão (art. 147 do Código Penal) consiste em “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
6. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo art. 147 do Código Penal, comprovadas pela Ocorrência Policial no 2.822/2022, da 13a DP (Id 58577262), oportunidade em que foi ouvida a testemunha, bem como vítima e a ofensora. Além disso, no depoimento colhido em Juízo, submetido à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a testemunha compromissada relatou de forma coesa e harmônica a configuração do crime, pois presenciou o momento em que a acusada abordou a vítima. Por oportuno, transcrevo parte do depoimento da testemunha: “(...) que estava com uma colega, JOSEFINA, e ela é muito amiga do ex-namorado da ré; que JOSEFINA foi falar com ele e a depoente ficou no carro sentada; que a ré foi até o carro e abriu a porta e disse “eu não faço, mas tenho quem faz”, que xingou de “puta vagabunda, safadas, vou te pegar, eu não faço mas tenho quem faz(...)”. Logo, há provas suficientes para amparar o decreto condenatório, sendo irrelevante o lapso temporal decorrido entre a data do fato e o respectivo registro da ocorrência policial.
7. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independente da intenção do agente em cumpri-la. Igualmente, não obstante as alegações da Recorrente, é inegável que o ato praticado possui aptidão de provocar temor na vítima, o que inclusive foi confirmado no depoimento por ela prestado em Juízo, pois reafirmou que ficou com medo, nos seus dizeres “(...) não podia colocar os pés em Sobradinho que ela me caçava como se caça uma agulha(...). documento de Id 58577203.
8. Quanto à pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tal pretesnão não prospera, pois encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que prevê a possibilidade de substituição somente se o crime não for praticado com violência ou grave ameaça, independente da espécie de pena alternativa prevista para a tipo. Dessa forma, além da vedação legal ser expressa, tal interpretação encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Neste sentido, recente julgado da Segunda Turma Recursal: Acórdão 1865883, 07117913220238070006. Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no Pje 27/05/2024. Pag. sem página cadastrada.
9. No que se refere à condenação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente à reparação pecuniária pelos danos causados pela infração, como pontuado pela juíza sentenciante, tal encontra amparo legal no artigo 387, inciso IV, do Código de Proceso Penal. Já o valor fixado encontra-se em consonância com a condição financeira da acusada, vez que se trata de valor baixo, inferior a meio salário mínimo. Assim, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, que desde a data do fato possui receio até mesmo de transitar pela cidade onde reside, fixar a indenização inferior ao montante arbitrado, mesmo em se tratando a ofensora de pessoa com poucos recursos financeiros, não alcançará a finalidade almejada pela lei. Mantenho o valor fixado na sentença.
10. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos especiais exige tão somente que os fatos e a matéria jurídica tenham sido enfrentados, através de decisão fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais pretendidos pela parte.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.